Tribunal: TJDFT
Processo: 0740277-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Descabe a análise de matéria não ventilada anteriormente, em sede de Embargos de Declaração, porquanto configura inovação recursal.
3. A mera interposição de Embargos de Declaração com o propósito de sanar vício não é suficiente para demonstrar a intenção do embargante em retardar a marcha processual.
4. Embargos não conhecidos.